Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA. DANO. NEXO CAUSAL.
1. O diploma consumerista é fundado em caráter principiológico e interesse social, com duas principais preocupações: a segurança e a funcionalidade.
2. A responsabilidade civil deve ser aferida quando presentes a conduta, omissiva ou comissiva, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.
3. O produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
4. Negou-se provimento ao recurso.